Tribunal: TJDFT
Processo: 0745991-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos de restrição de circulação do bem e intimação do executado para indicação de bens passíveis de penhora.
2. Considerando que o veículo a ser penhorado já foi alienado, tem-se que o executado não exerce mais o domínio sobre o bem, pois o registro do veículo na repartição de trânsito constitui mera formalidade administrativa e não comprova a propriedade, cuja aquisição se dá com a simples tradição, por se tratar de bem imóvel. Fica mantido o indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo.
4. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização.
5. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, ficou demonstrado que o exequente foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo vinculado ao nome do executado.
6. A intimação do devedor atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
7. Recurso parcialmente provido.